Tribunal: TJBA
Processo: 8071306-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071306-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: C E S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, IARA MACEDO CARDOSO TAQUARI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e tutela de urgência em ação revisional de contrato. A decisão agravada havia autorizado o recolhimento parcelado das custas com redução de 50%, mas negado a gratuidade plena, bem como a suspensão da exigibilidade de juros contratuais e a autorização para depósito judicial dos valores conforme proposta da parte autora. A parte agravante requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita e a concessão de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (ii) analisar se há elementos que justifiquem a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade dos juros contratuais e autorizar o depósito judicial dos valores discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator reconhece o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclusive a tempestividade e a regularidade formal, conhecendo do agravo.

4. A hipossuficiência financeira da agravante resta evidenciada, em sede recursal, pelos documentos fiscais e contábeis juntados aos autos (id. 74867952/74867963), o que justifica o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

5. O parcelamento das custas com redução, ainda que autorizado, não afasta a constatação de que o pagamento representa óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo diante do risco de extinção do feito por ausência de recolhimento tempestivo.

6. Em relação à tutela provisória para suspensão dos encargos contratuais, ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados não evidenciam, em cognição sumária, a abusividade na cobrança dos encargos contratuais.

7. A concessão de tutela provisória exige demonstração analítica e técnica das alegações de abusividade, por meio de cálculos e comparativos que delimitem claramente os pontos controvertidos, o que não se verifica nos autos.

8. A prudência recomenda postergar a análise do pedido de revisão contratual para momento oportuno, após a dilação probatória, dada a ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presença de elementos documentais que demonstrem a hipossuficiência econômica da parte, ainda que em sede recursal, autoriza a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

2. A concessão de tutela provisória em ações revisionais exige demonstração técnica e específica das alegações de abusividade contratual, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

3. A ausência de elementos que comprovem, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado impede a concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1014515-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023.

TJ-BA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

80
71306-38
.
2024.
8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
C E S COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Agravada
o
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR

PARCIA
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
e julgar PREJUDICADO os Embargos de Declaração
, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03